Tribunal: TJSP
Processo: 2269729-37.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269729-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante LUIZ CARLOS
MOTA JUNIOR e Paciente ANANIAS VIEIRA SOARES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269729-37.2019.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 2/8
Habeas Corpus no 2269729-37.2019.8.26.0000
Tatuí
Impetrante: Luiz Carlos Mota Junior
Paciente: Ananias Vieira Soares
41.567
1. O advogado Luiz Carlos Mota Junior impetra o
presente habeas corpus em favor de Ananias Vieira Soares, com
pedido de liminar, alegando submissão do paciente a
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal
da Comarca de Tatuí. Narra que Ananias é acusado da prática dos
delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pontua que a
decisão que negou o apelo em liberdade carece de fundamentação
idônea, pois embasada no fato de que o paciente esteve preso
durante toda a instrução processual, sem indicação de dados
concretos que evidenciam a real necessidade de segregação cautelar
do imputado. Ressalta que não existe a renovação automática da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269729-37.2019.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 3/8
prisão com a prolação de sentença condenatória recorrível. Destaca
que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Alega que
o paciente é “absolutamente primária” (sic) e “possui ótimos
antecedentes, sem ostentar envolvimento sequer em contravenção
penal, conforme se vê em sua folha de antecedentes criminais (fls.
36/37)” (fls. 32). Acrescenta que Ananias tem residência fixa e
trabalho lícito. Requer a concessão da ordem, revogando-se a prisão
preventiva de Ananias (fls. 01/41). Foram juntados documentos à
impetração (fls. 42/147).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 149).
Juntou-se aos autos ofício com as informações
remetidas pela autoridade judiciária (fls. 153/155). O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça foi pela denegação da ordem (fls.
369/382).
2. Extrai-se dos autos que, no dia 11 de março de
2018, o paciente foi preso em flagrante com os corréus Cláudio
Aparecido Pinheiro da Silva e Lucas Felipe Manoel. A custódia
flagrancial foi convertida em preventiva por decisão proferida na
mesma data, com oferecimento de denúncia em 22 de março de
2018. O paciente foi denunciado por ter cometido, em tese, os crimes
previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269729-37.2019.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 4/8
n°11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. Após regular
instrução processual, o paciente foi condenado, nos termos da
denúncia, às penas de 12 (doze) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez)
dias de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 1.865
(um mil oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa em seu mínimo
legal. Houve interposição de recurso de apelação pelo paciente. Os
autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de justiça para
apresentação de parecer.
3. Não há constrangimento ilegal a ser
sanado, sendo caso, então, de denegação da ordem impetrada.
De início se deve esclarecer que não são verdadeiras as
afirmações de que o paciente é “absolutamente primária” (sic) e
“possui ótimos antecedentes, sem ostentar envolvimento sequer em
contravenção penal, conforme se vê em sua folha de antecedentes
criminais (fls. 36/37)”, constantes de fls. 32.
Há claros sinais de que o impetrante se referia a
paciente e a processo diversos, quer pelo uso do gênero feminino,
quer pelo conteúdo folha de antecedentes de Ananias. Verifica-se de
fls. 58/67 (numeração correta da juntada da folha de antecedentes)
que o paciente respondeu a diversos processos pelo cometimento de
crimes e contravenções penais e, inclusive, possui condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269729-37.2019.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 5/8
anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico com
trânsito em julgado e não atingida pelo período depurador
quinquenal, ou seja, condenação apta a configurar a reincidência,
que foi aplicada na sentença condenatória tendo sido inclusive
mencionada nas razões recursais, a fls. 111.
Por oportuno, cabe consignar que as fls. 36/37
dos autos do processo principal, a que o impetrante se referiu como
folha de antecedentes são na verdade as “informações sobre a vida
pregressa”, documento lavrado no distrito policial a cada ocorrência e
baseado exclusivamente nas respostas do próprio investigado. Aliás,
nelas Ananias relata que foi processado “uma vez por tráfico” (fls. 36
do processo principal).
Adiante, o trecho da decisão recorrida transcrito a
fls. 06/08 não consta das folhas (dos autos principais) que foram
mencionadas nas razões deste writ. As folhas mencionadas são em
verdade as alegações finais escritas do corréu Cláudio. Ademais, o
excerto versa sobre a detração penal, não sobre o indeferimento do
direito ao recurso em liberdade (fls. 06).
O trecho da decisão impugnada que realmente
disserta sobre a prisão preventiva do paciente é o seguinte: “No que
concerne aos réus Ananias Vieira Soares e Cláudio Aparecido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269729-37.2019.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 6/8
Pinheiro da Silva, tem-se que foram presos em flagrante delito, tendo
sido suas prisões convertidas em preventiva em 11 de março de 2018
(fls. 185/187). E agora, com a prolação de um decreto condenatório,
atento ainda à gravidade concreta do delito, a quantidade de pena e
regime impostos, reputo necessária a manutenção da custódia
cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal, motivo pelo qual, NEGO-LHES o direito de
recorrer em liberdade. (...)” (fls. 737 dos autos principais e fls. 133
destes autos, grifos no original).
Como se percebe, a decisão encontra-se
adequadamente
fundamentada,
baseada
em
elementos
configuradores da necessidade da segregação.
A necessidade da custódia cautelar do paciente
já foi apreciada por esta 1a Câmara Criminal no julgamento do HC no
2051603-54.2018.8.26.0000, em que a ordem foi denegada em
relação a Ananias Vieira Soares. Foi ainda interposto o HC no
2157319-70.2018.8.26.0000, impetração não conhecida, por se tratar
de mera reiteração da primeira.
No
acórdão
do
HC
no
2051603-54.2018.8.26.0000 foi decidido: “No que se refere à
segregação cautelar do paciente Ananias, entretanto, não se constata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269729-37.2019.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 7/8
a existência de manifesta teratologia, tampouco se verifica a presença
de fundamentos inidôneos ou de qualquer desproporcionalidade no
decreto prisional, justificando-se, portanto, seu encarceramento
preventivo, com fundamento na garantia da aplicação da lei
penal e na manutenção da ordem pública, potencialmente
ameaçadas ante a gravidade dos fatos relatados. A análise dos
documentos juntados à impetração revela que, em sua residência e
no automóvel por ele utilizado, foi encontrada significativa
quantidade de substâncias entorpecentes, além de diversos
petrechos, em tese, utilizados na mercancia de referidas drogas.
Especificamente, o auto de constatação preliminar de substância
entorpecente dá conta de que, com Ananias, foram apreendidos mais
de 500 gramas de maconha e cerca de 0,75 gramas de haxixe,
dado este que traz à tona a expressiva carga de entorpecentes e,
por consequência, torna clara a gravidade concreta do delito que
lhe é imputado. Tais fatos, inclusive, foram destacados na decisão
proferida pelo juízo de primeiro grau, de modo a se concluir que,
ainda que concisamente, houve fundamentação idônea para a
decretação da custódia preventiva deste paciente, que, frisa-se,
possui condenação anterior pela prática de delito similar, tal
como que se infere de sua folha de antecedentes.” (fls. 392/393, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269729-37.2019.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 8/8
grifos no original).
Conforme mencionado neste acórdão, a decisão
de primeira instância que converteu em preventiva a prisão flagrancial
do paciente também indicou como fundamentos a garantia da
aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Os fundamentos acima aludidos, lançados pelo
magistrado apontado como autoridade coatora em sua decisão, são
idôneos à justificação da prisão preventiva do paciente. Sem adentrar
no mérito do processo, a decisão realçou a peculiar gravidade do
caso a embasar a necessidade da segregação.
Em suma, verificada a presença de requisitos
autorizadores da custódia, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, e a adequada motivação da decisão atacada, a
manutenção da custódia preventiva do paciente.
4. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator